Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-44.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MILTON LUIZ ALVES
Órgão julgador: EMBARGANTE: MILTON LUIZ ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600500-44.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600500-44.2020.6.16.0169
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600500-44.2020.6.16.0169,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
confirmando a liminar, e, em consequência, condenou os representados a pagar multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), cada um. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência nº
0600500-44.2020.6.16.0169, ajuizada por Coligação "Trabalho e Honestidade Transformam a
Cidade" e Milton Luiz Alves, em face de Cleice da Silva Vicente de Lima e de Joaquim Antônio de
Lima alegando, em síntese, que o segundo Representado, em 29.10.2020, fez publicar um vídeo
próprio no perfil social da rede Facebook de sua esposa, primeira representada, e, interagindo com
as pessoas que comentavam no vídeo, na data de 31.10.2020, fez publicar palavras caluniosas em
face do segundo representante, atual Prefeito da Cidade e candidato à reeleição. Conteúdo da
postagem: "Valdir poli sou eu Dr. Joaquim que estou te respondendo, e vc como uma pessoa da
igreja sabe que um dos pecados que mais ofende a Deus é a ingratidão e eu ja servi bastante sua
familía e vc sabe porque, mas não estou cobrando nada porque isso é minha função e sei também
que realmente existe muitas pessoas maquiavélica, por isso considerando vc uma pessoa
inteligente de visão enxergasse o que anda acontecendo nos porões da prefeitura, as tramoias que
existe entre seu prefeito e sua patota, levando mais de três milhões de reais em licitações
fraudadas de concreto, tubo e aluguel de maquinários, lesando gravemente o erário publico na
calada da noite. Isto sim e maquiavelismo..." (sic).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
MILTON LUIZ ALVES (RECORRIDO)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
19-PODE / 40-PSB / 11-PP / 15-MDB / 20-PSC / 25-DEM
(RECORRIDO)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33371
016
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.629

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600500-44.2020.6.16.0169 –
Campina da Lagoa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: MILTON LUIZ ALVES
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA - OAB/PR0076000
EMBARGADO: JOAQUIM ANTONIO DE LIMA
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
EMBARGADO: CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ERROS MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Devem ser acolhidos embargos de declaração
quando existe erro material no acórdão embargado.
2. Embargos de declaração acolhidos, mas somente
para corrigir os erros materiais apontados pelo
recorrente, isto é, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
Num. 33371016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515225362700000032533192
Número do documento: 21050515225362700000032533192

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILTON LUIZ ALVES, em face
do Acórdão nº 58.366 (ID 29057016), pelo qual foi dado provimento ao recurso, para o fim de
afastar a multa imposta pela sentença.
Em suas razões (ID 29489316), o embargante alega que o Acórdão possui erros
materiais. O primeiro deles consistiria na menção de que a publicação “consistiria em
propaganda eleitoral negativa, por ser caluniosa e depreciativa à honra de Joaquim Antônio de
Lima”, já que, ao contrário do que constou no acórdão, a publicação foi depreciativa à honra do
embargante. Além disso, foram os recorrentes, embargados CLEICE DA SILVA VICENTE DE
LIMA e JOAQUIM ANTÔNIO DE LIMA, e não o ora embargante, que postaram o conteúdo
impugnado na rede social Facebook, o que também constou de forma inversa no acórdão
embargado.
Requer o recebimento, processamento e conhecimento dos presentes Embargos
de Declaração, para o fim corrigir os erros materiais tratados, consistentes nas 02 (duas)
substituições equivocadas do nome do Embargado Joaquim Antônio de Lima pelo nome do
Embargante Milton Luiz Alves
É o relatório.
VOTO
Conhece-se do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O acórdão vergastado restou assim ementado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO.
Num. 33371016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515225362700000032533192
Número do documento: 21050515225362700000032533192

CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO CALUNIOSO QUE DESBORDOU DO REGULAR
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ANONIMATO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI
DAS ELEIÇÕES. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da análise das razões de recurso
vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença, atendendo ao
disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº 23.608/2019.
2. Não obstante os recorrentes sustentem a veracidade de suas alegações, conforme bem
concluiu a sentença, o conteúdo impugnado desbordou do regular exercício da liberdade
de expressão, que se se afigura como calunioso, já que por ele foi imputada ao recorrido a
prática da conduta criminosa prevista no art. 90 da Lei 8666/93, a despeito da pendência
das ações ajuizadas para a apuração dos fatos mencionados pelos recorrentes.
3. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não incide a multa
prevista no § 2º do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar em caso de
anonimato ou de utilização de perfil falso.
4. Recurso conhecido e provido.

Como se vê o recurso dos ora embargados, CLEICE DA SILVA VICENTE e
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA, foi provido para o fim de afastar a multa que lhes fora imposta
pela sentença.
O recorrido MILTON LUIZ ALVES, ora embargante, sustenta, exclusivamente,
que o Acórdão possui dois erros materiais consistentes a menções equivocadas aos nomes do
embargante MILTON LUIZ ALVES e do embargado JOAQUIM ALVES DE LIMA.
E, com efeito, tem razão o embargante quanto a troca de nomes, de sorte que se
impõe dar provimento ao recurso para corrigir tais erros materiais, mas sem efeitos
infringentes.
Assim, na fundamentação da decisão, no parágrafo em que constou “A
controvérsia nestes autos consiste em publicação efetuada pelo recorrente JOAQUIM
ANTONIO DE LIMA no perfil pessoal de sua esposa, a também recorrente CLEICE DA SILVA
, na data de 29.10.2020, cujo teor consistiria em
Facebook
VICENTE DE LIMA, da rede social
propaganda eleitoral negativa, por ser caluniosa e depreciativa à honra de Joaquim Antonio de
Lima, ora recorrido”, passa a ter a seguinte redação:
“A controvérsia nestes autos consiste em publicação efetuada pelo recorrente
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA no perfil pessoal de sua esposa, a também
recorrente CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA, da rede social
, na
Facebook
data de 29.10.2020, cujo teor consistiria em propaganda eleitoral negativa, por
ser caluniosa e depreciativa à honra de
, ora recorrido”.
Milton Luiz Alves

Na mesma linha, também na fundamentação, no parágrafo em que constou “No
caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foram os
Num. 33371016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515225362700000032533192
Número do documento: 21050515225362700000032533192

recorrentes, CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA e MILTON LUIZ NAVES, quem postou na
o conteúdo impugnado nestes autos”
Facebook
rede social
, assim passa a constar:
“No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que
foram os recorrentes, CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA e JOAQUIM
, quem postou na rede social
o conteúdo
ANTONIO DE LIMA
Facebook
impugnado nestes autos”.

Repita-se, contudo, que o acolhimento dos presentes embargos não tem o
condão de alterar o resultado do julgamento, restando mantida, portanto, a conclusão pelo
provimento do recurso para o fim de afastar a multa imposta pela sentença.
DISPOSITIVO
Nessas condições, conheço e acolho os embargos de declaração, apenas para
corrigir os erros materiais apontados pelo recorrente, mas sem efeitos modificativos.
É o voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600500-44.2020.6.16.0169 -
Campina da Lagoa - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES:
CLEICE DA SILVA VICENTE DE LIMA, JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - Advogado do(a)
RECORRENTES: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR0068409 - RECORRIDOS: MILTON LUIZ
ALVES, TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE 19-PODE / 40-PSB / 11-PP /
15-MDB / 20-PSC / 25-DEM - Advogado do(a) RECORRIDOS: DIEGO FERNANDES SARAIVA -
PR0076000
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515225362700000032533192
Número do documento: 21050515225362700000032533192